Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: LEGÍTIMA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ A PUBLICAÇÃO DE ESPECÍFICA LEI ORÇAMENTÁRIA E NECESSIDADE DE SE CONFERIR TRATAMENTO JURÍDICO DISTINTO AOS SERVIDORES SUJEITOS A REGIME DIFERENCIADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A embargante sustenta a existência de vícios na decisão colegiada revista, as quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) a contradição de dizer que é “escorreita a sentença de improcedência dos pedidos autorais, sem que isso implique prejuízo à eficácia da Lei Distrital 6.523/2020 (em vigor a partir de 1o.04.2020), a qual, ao sanear a questão afeta à dotação orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal”, que reconhece a correção do suposto problema de dotação orçamentária, mas ainda assim mantém a tese de que o crédito não é devido por falta de dotação orçamentária. 4. Ainda que forçosamente se queira aplicar o Tema 894 ao presente caso, em momento algum o precedente afirma que alguma eventual irregularidade orçamentária implica na inconstitucionalidade do crédito. Aliás, a Jurisprudência do STF há muito já determina que, nesses casos, juridicamente o efeito nada mais é que o sobrestamento do pagamento, mas não a inconstitucionalidade do aumento, como podemos ver: 5. Ou seja, se não existe a inconstitucionalidade do reajuste e a suposta irregularidade da dotação orçamentária foi sanada por lei posterior, não existe qualquer entrave para o recebimento do crédito que existe, o que resultaria no provimento do recurso; (b) sobre a isonomia, o vício de fundamentação é a omissão em se manifestar sobre as teses do Recurso Inominado, contida nos parágrafos 35 a 47, os quais demonstram de forma lacônica que a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece expressamente que é assegurado aos servidores isonomia de vencimentos em cargos de atribuições iguais, refutando o argumento de incidência da Súmula n.o 339 do STF e da Súmula Vinculante n.o 37, bem como que a tabela de vencimento estabelecida pela lei cogente demonstra que a remuneração do servidor de 40hrs é exatamente o dobro da remuneração do servidor de 20hrs. 8. O acórdão não analisou sequer um dos fundamentos abordados no Recurso Inominado, o que fica ainda mais claro pelo trecho “o legislador não teria efetuado expressa correspondência salarial entre as horas trabalhadas entre os dois regimes (40h x 20 h/semanais), senão, a partir do interesse de determinada categoria (aqui, a da área de saúde), estabelecido um custo diverso à hora trabalhada, em cada regime isoladamente considerado” e pelo trecho “ademais, sequer demonstrada exata correspondência entre os valores da hora trabalhada em cada regime, a respaldar o argumento de ofensa à proporcionalidade”. 9. Diante desse cenário, o vício de fundamentação deve ser sanado.
II. Ausentes os alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada, a qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica diversa aos interesses da parte embargante: (a) legítima a suspensão do pagamento, até que seja publicada específica lei orçamentária anual (Lei Distrital 6.523/2020 (em vigor a partir de 1o.04.2020), a qual, ao sanear a questão afeta à dotação orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal – item VII da ementa originária; e (b) necessidade de se conferir tratamento jurídico distinto aos servidores sujeitos a regimes diferenciados de jornada (20 e 40 horas), à míngua de lei específica, a determinar a equiparação do valor da hora trabalhada, conforme entendimento pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT – item X da ementa originária.
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016), sendo que a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do embargante, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, art. 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.